Tribunal: TJSP
Processo: 1003739-62.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE DESPEJO - sentença - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO - FEITO - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - EMBARGANTES - APELO - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC.

CONTRARRAZÕES - APELADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL - EMBARGANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE DESPEJO - sentença - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO - FEITO - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - EMBARGANTES - APELO - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC.

CONTRARRAZÕES - APELADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL - EMBARGANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO - DEFESA - APRESENTAÇÃO POR advogado nomeado PELO convênio defensoria pública/OAB-sp - FAVOR LEGAL - MANUTENÇÃO.

APELO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO E REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003739-62.2019.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que são apelantes FLAVIO
EVANGELISTA LEAL e CATIANA NICACIO DE OLIVEIRA LEAL, e apelado
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-62.2019.8.26.0045 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1003739-62.2019.8.26.0045
APELANTES: CATIANA NICACIO DE OLIVEIRA LEAL E OUTRO
APELADA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
COMARCA: ARUJÁ
JUÍZA DE 1o GRAU: NAIRA BLANCO MACHADO
VOTO No 11.251
EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE DESPEJO - SENTENÇA -
ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO - FEITO - EXTINÇÃO
SEM ANÁLISE DE MÉRITO - EMBARGANTES - APELO - NÃO
ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC.
CONTRARRAZÕES - APELADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
PROCESSUAL - EMBARGANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -
PRESUNÇÃO - DEFESA - APRESENTAÇÃO POR ADVOGADO NOMEADO
PELO CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA/OAB-SP - FAVOR LEGAL -
MANUTENÇÃO.
APELO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO E REJEIÇÃO À
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
PROCESSUAL
ARGUIDA
NAS
CONTRARRAZÕES.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “... O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento de que é inadmissível a oposição de embargos de terceiro em ação de
despejo, exceto para os sublocatários que não tenham integrado o processo da ação de
despejo (Lei 8245/91, artigo 59, parágrafo 2o), o que certamente não é a hipótese dos
autos. Anoto que o despejo não constitui ato de apreensão judicial, não se incluindo,
portanto, nas hipóteses do artigo 674 do CPC. Assim, o presente feito deve ser extinto sem
resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, na modalidade
adequação, já que a parte autora não é sublocatária do imóvel ... Ante o exposto e o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-62.2019.8.26.0045 -Voto no
3
mais dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, VI, do CPC. Custas pelos autores, ressalvados os termos da Lei 1060/50,
em razão da gratuidade processual a qual concedo. (fls. 28/29).
Os embargantes apelaram. Insistem que são possuidores de
boa-fé e detentores de justo título. Invocam o art. 674 do CPC (fls. 34/39).
A embargada contrarrazoou. Impugnou a gratuidade
processual concedida na sentença (fls. 76/81).
É O RELATÓRIO.
A sentença extinguiu os embargos de terceiro sob o
fundamento da ilegitimidade ativa. Ao apelar os embargantes não atacaram a
fundamentação do julgado. Insistem que são possuidores de boa-fé. Não enfrentam o que
decidido. A peça ofende ao princípio da dialeticidade. Não se adequa ao art. 1010, II e III,
do CPC:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
Em casos análogos, pronunciamentos da Corte:
Apelação. Ação anulatória. Alienação fiduciária de bem
imóvel. Sentença de procedência. Razões dissociadas dos
fundamentos
da
sentença.
Ausência
de
impugnação
específica. Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-62.2019.8.26.0045 -Voto no
4
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009284-56.2018.8.26.0625; Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/07/2012; Data de Registro: 24/04/2020).
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA, TRAZENDO RAZÕES DISSOCIADAS DO
QUANTO DECIDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1010, INC. II,
DO
NCPC
(ART.
514,
II,
DO
CPC/73).
NÃO
CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1000538-28.2016.8.26.0058;
Relatora: Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).
Quanto à gratuidade processual, reza o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99 e §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, assim
prescrevem:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-62.2019.8.26.0045 -Voto no
5
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso, os embargantes são representados por defensor
dativo, nomeado pelo o convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e a OAB/SP (fls. 9/10). Presume-se que passaram por triagem para aferir a efetiva
condição econômica.
Ademais, não há elementos que evidenciem que possam arcar
com as custas processuais (art. 99, § 2o, do CPC). A impugnação ao benefício trazida nas
contrarrazões é genérica, motivo pelo qual há de se manter o favor legal. Vejam-se
precedentes em situações similares:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Ação de cobrança de aluguéis e acessório da locação
Sentença de procedência do pedido. Indeferimento dos
benefícios da gratuidade da justiça ao fiador corréu no bojo
da sentença. Recorrente que está sendo defendido por
advogado nomeado por meio do convênio celebrado entre a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.
Ausência de declaração de hipossuficiência econômico-
financeira. Desnecessidade. Pessoa que é defendida por
advogado indicado pela Defensoria Pública, o qual, por
questões óbvias, já se submeteu ao serviço de triagem do
referido órgão para apuração da sua efetiva condição
econômico-financeira. Para a concessão do benefício não se
exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta
de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-62.2019.8.26.0045 -Voto no
6
em juízo. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente
poderá indeferir o pedido, ainda que parcialmente, se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais, o que não é o caso. Benefício que pode ser revisto e,
se o caso, revogado, observado o prazo de prescrição
quinquenal estabelecido no § 3o, do art. 98 do CPC. Sentença
reformada nessa parte. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1008358-18.2016.8.26.0602;
Relator
(a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL. COBRANÇA. Apelante beneficiário de convênio
celebrado entre Defensoria Pública do Estado e OAB.
Triagem realizada pela instituição a corroborar a pobreza
alegada
pelo
recorrente.
Hipossuficiência
financeira
demonstrada. Benefício concedido. Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001349-25.2019.8.26.0529;
Relator
(a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data
do Julgamento: 22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020)
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do apelo e rejeito a
impugnação à gratuidade processual arguida nas contrarrazões.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR